Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708417-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: HILDA AUREA TARDIN DE ABREU, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O escritório de advogados constituído na fase de conhecimento agrava contra capítulo da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702434-26.2022.8.07.0018 – id 123859396), que, em cumprimento de sentença individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), indeferiu o destaque de honorários contratuais no crédito principal. Narra que foi contratado pelo SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, restando configurado o êxito na prestação dos serviços Alega, em suma, que a anuência dos substituídos quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante se comprova por meio do contrato individual juntado no id 119162826 e que, se há autorização individual do agravado quanto à pretensão ora requerida pelo agravante, deve ser assegurada a retenção dos valores destinados ao pagamento da sua verba honorária, na forma autorizada no art. 22, § 4o, da lei 8.906/94. Acrescenta que a autorização do agravado também se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária constante no id 119162828, cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF. Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição dos requisitórios sem o destaque dos honorários e por se tratar de verba alimentar. Requer a tutela de urgência para deferir o destaque dos honorários contratuais de 20% em favor do agravante. 2. Não há perigo de dano, pois não há ordem de expedição de requisitórios, encontrando-se o feito suspenso em razão do Tema STJ 1.169 (id 150756784 – autos principais). Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR